Tribunal: STF
Processo: HC 190981
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcus Vinicius da Costa Sargi, apontando como autoridade coatora a Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 609.897/SP.
    Narram os impetrantes que,
    “a decisão judicial que nega ou afasta a aplicação do redutor legal deve ostentar fundamentação idônea, bem como indicar concretamente a ausência de, no mínimo, um dos requisitos (cumulativos) do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    (…)
    Diante da atual orientação dominante deste Tribunal Superior e do quantum de pena aplicada, a autoridade coatora deveria ter estabelecido o regime SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda corporal, com base no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Ainda, tendo em tese o delito sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, e considerando que a pena fixada não excede a 04 (quatro) e não supera 08 (oito) anos, mostrava-se totalmente cabível a fixação do REGIME SEMIABERTO.”
    Sustentam, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo carece de fundamentação idônea, haja vista que: 
    “i) apenas a quantidade das drogas apreendidas foi o fundamento para negar a aplicação da minorante ” (grifos do autor); ii) “foi fixado o regime mais gravoso em virtude da gravidade abstrata do delito e, portanto, nada de concreto foi relacionado para negar tal direito ao Apelante.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja aplicada a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, consequentemente, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime inicial semiaberto.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 186.000/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/2020; HC nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/20; HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 609.897/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    De qualquer modo, anoto, apenas para fins de registro, que o juízo sentenciante negou na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias do casso concreto, que indicam que o paciente se dedicava à atividade criminosa. Confira-se: 
    “[O paciente] trazia consigo e guardava 720 (setecentos e vinte) comprimidos de ecstasy, 8 (oito) selos de LSD, 4 (quatro) potes contendo maconha, 21 (vinte e um) pedaços de maconha, 1 (uma) porção a granel de maconha, 3 (três) pedaços de haxixe, e 5 (cinco) porções de haxixe, destinadas ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de 1 (uma) faca com resquícios de maconha, 1 (uma) caixa porta-livros, 18 (dezoito) sacos de papel, 1 (uma) mochila de viagem preta, 1 (uma) balança, 1 (um) rolo de plástico “filme”, 1 (um) telefone celular, 1 (um) notebook e 9 (nove) recipientes de silicone com resquícios de extrato de THC.” (edoc. 3)
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, forte no sentido de que, concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14 – grifos nossos). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ademais, está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente